Tribunal: STF
Processo: HC 202780
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Modificação superveniente do quadro processual. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 662.512.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 09.02.2021, surpreendido com 6,49 kg de maconha. O Juízo da Vara do Único Ofício da Comarca de São Luiz do Quitunde/AL, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ/AL). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal Superior indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Afirma que “fora encontrada na residência do acusado 6,49kg de maconha. Todavia, há de se considerar que o paciente estava residindo no referido local há apenas 15 (quinze) dias, de sorte a droga apreendida não lhe pertencia”. Além disso, destaca que o paciente é “primário, não possui antecedentes criminais, possui ocupação lícita e residência fixa com sua família na comarca de Maceió/AL”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a “FLAGRANTE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO”. Afirma que a “guarnição que realizou a abordagem na residência do paciente não se encontrava munida de mandado ou qualquer outro meio autorizador de ingresso”. Por fim, destaca que “[n]ão fora encontrado qualquer material que indiquem (sic) a suposta traficância, mas somente há indícios de que o (paciente) sofre por ser usuário e viciado na substância ilícita que fora apreendida”. Sendo assim, conclui que inexistem provas da autoria e da materialidade delitiva.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    7. Decido.
    8.  O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Inicialmente, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do STJ. Fato esse que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Ademais, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. Em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas na internet, verifico que, em 02.06.2021, houve o julgamento do mérito da impetração formalizada no Tribunal estadual. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente pedido de habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria.
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, especialmente se se considerar que as instâncias de origem fizeram expressa referência a dados objetivos da causa, especialmente a quantidade da droga apreendida (6,49 kg de maconha), para justificar a necessidade da custódia preventiva.
    12. De modo que o caso atrai o entendimento do STF de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Quanto ao mais, a Primeira Turma do STF já decidiu que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Assim, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin.
    14. Ainda que assim não fosse, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/AL de que não há que se falar em violação de domicílio, na medida em que “o genitor do paciente teria autorizado a entrada dos agentes, sendo que não há evidências que fundamentem qualquer vício dessa autorização” (sem grifos no original). 
    15. Por fim, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator